Tribunal: TJDFT
Processo: 0001620-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001620-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME RIO BRANCO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REPARO NECESSÁRIO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral, decidiu que o ingresso forçado em domicílio, independente de mandado judicial é considerado legítimo quando baseado em razões justificadas pelos elementos do caso concreto, desde que indiquem a ocorrência, no interior da casa, situação de flagrante delito - RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010. 2. Réu interpelado no trânsito ocasionalmente por desrespeito as Autoridades Policiais e, depois constatada a conduta de tráfico de drogas, especialmente na modalidade de ter em depósito porções de entorpecentes, 102g de haxixe e mais pequenas porções para inalações e "cheirinhos". Nestas circunstâncias não há que se falar em absolvição ou desclassificação para uso de entorpecentes. 3. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado. Constatado o aumento da pena-base de modo desproporcional, usa-se o parâmetro adotado pelo STJ, de majorar-se a pena mínima do tipo de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável. 4. Tratando-se de réu primário, com as circunstâncias judiciais normais à espécie e majoração da pena-base pelo artigo 42 da LAD, impõe-se a fixação do regime prisional inicial semiaberto para o cumprimento de pena. 5. Rejeitada preliminar de nulidade e dado parcial provimento ao recurso da Defesa. Negado provimento ao recurso do Ministério Público. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando o direito à redução da pena prevista no mencionado normativo (tráfico privilegiado), tendo em vista que o acórdão recorrido afastou tal direito, embasado em provas frágeis – mensagens obtidas via aparelho celular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005